Tribunal: STF
Processo: ARE 1556529
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de ofensa à reserva de plenário. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de que o Tribunal de origem não violou a reserva de plenário e que a alegada afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há ofensa à cláusula de reserva de plenário e ao art. 97 da Constituição no julgamento do caso pelo Tribunal de origem.



    III. Razões de decidir



    3. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara de forma explícita a inconstitucionalidade de norma, mas apenas interpreta a legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    4. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição da República enseja a interposição do apelo extremo.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em caso de julgamento unânime, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 97.



Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.548.161-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 12/11/2025.